Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-67.2022.8.11.0093
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000018-67.2022.8.11.0093
ORIGEM: VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL
APELANTE: MAX WELECE DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO A AUTORIDADE POLICIAL. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA VERDADEIRA IDENTIDADE PELOS POLICIAIS. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Max Welece dos Santos Silva contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária). A defesa requer a absolvição sob alegação de atipicidade da conduta, sustentando a ocorrência de crime impossível, pois os policiais já conheciam sua verdadeira identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura crime típico, ainda que os agentes públicos já conhecessem a verdadeira identidade do acusado, e se haveria hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é de natureza formal, consumando-se com a simples conduta de fornecer dados falsos sobre a própria identidade, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou o efetivo engano da autoridade.
4. O conhecimento prévio da verdadeira identidade do agente pelos policiais não afasta a tipicidade, pois o potencial de induzir em erro e de ocultar a condição de procurado pela Justiça é suficiente para caracterizar o delito.
5. Não há crime impossível, uma vez que o meio empregado não é absolutamente ineficaz, bastando a potencialidade de causar o resultado jurídico visado.
6. O dolo específico se demonstra pelo propósito do réu de ocultar mandado de prisão existente em seu desfavor, o que confirma a vontade livre e consciente de atribuir-se identidade falsa.
7. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme os Temas Repetitivos no 646 e no 1255, que reconhecem a tipicidade da conduta mesmo em situação de alegada autodefesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma com a simples atribuição de identidade diversa da verdadeira perante autoridade pública. 2. O conhecimento prévio da real identidade do agente pelos policiais não descaracteriza o tipo penal nem configura crime impossível. 3. É irrelevante a alegação de autodefesa para afastar a tipicidade do delito previsto no art. 307 do Código Penal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 315, § 2o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 646; STJ, Tema Repetitivo no 1255; STJ, AgRg no AREsp no 2.810.533/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000018-67.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX WELECE DOS SANTOS SILVA - CPF: 080.694.544-31 (APELANTE), ANDRE LOBO MOREIRA DE LIMA - CPF: 011.381.521-29 (ASSISTENTE), MALCOLM CUAUHTEMOC SANTANA BEZERRA DE FARIAS - CPF: 036.600.701-73 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025